Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700830-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0715971-95) em que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença de procedência do pedido de concessão de transporte para hemodiálise. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL no duplo efeito (Id 120950333).Venha a parte autora com as contrarrazões, se lhe aprouver, no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos para uma das e. Turmas Recursais, observadas as cautelas de estilo. Intimem-se. [...] Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos. Intimada a se manifestar, a parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos. DECIDO. Razão não assiste à parte embargante. Não há na decisão interlocutória contradição, dúvida, obscuridade ou omissão, não sendo a via eleita capaz de modificar o pronunciamento judicial, pois não agasalha efeito infringente.Em verdade, pretende a parte recorrente a reapreciação da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune com a sua pretensão, sendo inadequada a via eleita.Friso que a tutela provisória foi indeferida.Diante do exposto, nego provimento ao recurso.Intimem-se. Sustenta o agravante, em síntese, que [...] tal decisão vai causar enorme prejuízo à parte autora, tendo em vista estar comprovado documentalmente nos autos que o autor sofre de doença grave e necessita da realização de HEMODIÁLISE TODA SEMANA [...]. Pugna (liminar e mérito) pela revogação da decisão, para que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mesmo porque o apelo sequer foi distribuído, e a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, de sorte que o pleito poderá ser formulado na via adequada. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Recurso não admitido. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito